Tribunal: TJDFT
Processo: 0700814-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700814-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRONTA CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: ELBIO BRITO REZENDE, MAIKO DA SILVA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por PRONTA CONSTRUTORA LTDA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu/reconvinte, ora agravante. Em suas razões recursais (ID 31979039), alega que: 1) a pessoa jurídica que demonstrar impossibilidade de arcar com os encargos processuais tem direito ao benefício da justiça gratuita; 2) enfrenta dificuldades financeiras, em razão do contexto pandêmico; 3) não celebrou novos contratos desde março de 2021; 4) as movimentações financeiras exibidas nos extratos bancários e as notas fiscais juntadas referem-se à execução de contratos firmados previamente; 5) a demanda de origem foi motivada exatamente por sua falta de recursos para a continuidade da execução do contrato. Requer a concessão da tutela antecipada para que seja deferido o pedido de gratuidade de justiça, no tocante às custas iniciais da reconvenção, e a suspensão da determinação de seu recolhimento. No mérito, a reforma da decisão agravada, nos termos da tutela recursal. Sem preparo, diante da dispensa legal prevista no art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil (CPC). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contemplou o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico contempla o instituto da gratuidade judiciária para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Por outro lado, com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. O artigo 99, § 2o, do CPC, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Verifica-se, pelos documentos juntados, expressiva movimentação financeira, no mês de setembro de 2021, em conta bancária da agravante no Banco BRB. O saldo bancário oscila entre positivo e negativo em decorrência do constante recebimento de valores e de pagamentos e transferências realizadas (ID 31979049). O encerramento do mês com saldo negativo, por si só, não significa que está demonstrada a hipossuficiência. Apenas no mês de setembro, foram realizadas nove transferências de valores para Sérgio Cardoso Albino, sócio da agravante, que totalizam a quantia de R$ 62.249,17 (sessenta e dois mil duzentos e quarenta e nove reais e dezessete centavos). O contrato celebrado com terceiros indica que as quantias a serem recebidas devem ser depositadas em conta bancária no Banco do Brasil, cujas movimentações não foram apresentadas (ID 31979560). Ou seja, a real situação financeira da agravante não foi retratada. Ainda, como bem observou o juízo de origem: “o fato de ter contraído empréstimos, por si só, também não indica a hipossuficiência de renda, uma vez que é comum a contratação de empréstimos, inclusive para capital de giro como foi feito pela empresa, para o regular prosseguimento da atividade empresária” (ID 31979044). Não há a necessária comprovação da hipossuficiência, o que inviabiliza, em sede de cognição sumária, a concessão do benefício. Registre-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos, ainda que em recuperação judicial. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1837835 / SP, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, Data do Julgamento: 27/09/2021, DJe 30/09/2021)” - grifou-se “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. Embora não exista óbice legal ao benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a sua concessão deve receber tratamento distinto em relação às naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ. 3. No caso vertente, a recorrente não demonstrou a situação de penúria capaz de impossibilitá-la de arcar com os custos do processo, razão pela qual impõe-se a manutenção da decisão recorrida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393237, 07307296420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - grifou-se. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação da tutela recursal e de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator